Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-12.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012413-12.2018.811.0003
RECORRENTE(S): EDSON ESTEVÃO REY MOLINA
RECORRIDO(S): BOA VISTA SERVIÇOS S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 63875474) interposto por EDSON ESTEVÃO REY MOLINA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 56441462):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELA EMPRESA CREDORA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
“Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)”.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012413-12.2018.8.11.0003. RELATORA DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 02/09/2020. Publicado em 10/09/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 57787973, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 61062483).
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 14; 39, VII e 43, § 2o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); artigos 166, 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil e à Súmula 359 do STJ , ao argumento de que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu sem a notificação válida no endereço do consumidor, o que constitui ato ilícito, sendo devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Salienta que “não faz sentido reconhecer como notificação válida o envio de correspondência em endereço em diverso, pois tal fato consubstancia óbice dos princípios que regem a relação consumerista, e facilitaria os atos ilícitos e reiteração de condutas arbitrárias como da Recorrida, ao passo que mesma poderia enviar a notificação aleatoriamente para “qualquer endereço”.” (id. 63875474 – p. 11)
Recurso tempestivo (id. 64541965) e isento do preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 64677488).
Contrarrazões no id. 68055980.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n.)
Nesse contexto, a parte Recorrente alega violação aos artigos 14; 39, VII e 43, § 2o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e artigos 166, 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu sem a notificação prévia no endereço do consumidor, o que constitui ato ilícito, sendo devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação, o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que (id. 56441465):
“Compulsando detidamente os autos, constata-se que os documentos trazidos pela apelante demonstraram o atendimento da exigência legal, pois, conforme se observa pelo documento de Id 50574495, a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta.
Ademais, observa-se que a Carta de Comunicação foi enviada para o apelado em 02/02/2018, consoante se infere do extrato apresentado, ao passo que a inclusão do débito em sua base de dados se deu em 12/02/2018, ou seja, depois de enviada a carta de comunicação (Id 50574499).
Logo, ainda que a correspondência tenha sido encaminhada para endereço diverso ao da apelada, tal erro não pode ser atribuído à apelante, já que as informações cadastrais são de inteira responsabilidade do credor. (...)
Assim, em que pese o dissabor suportado pelo apelado em ter o seu nome inscrito no órgão de proteção, pelo que se extrai dos autos, tal conduta não pode ser atribuída ao apelante, pelo que a sentença a quo merece ser retificada.” (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a de que embora a notificação tenha sido enviada a endereço diverso, tal conduta não pode ser atribuída ao apelante, mas sim ao credor originário.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ademais, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem, de que a Recorrida não praticou ato ilícito e, por conseguinte, inexiste o dever de indenizar, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo, também, o óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E/OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Mediante o exame dos elementos informativos da demanda, o acórdão recorrido entendeu que não ficou comprovado ato ilícito causador de danos morais, de modo que, infirmar as conclusões do julgado encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1859997/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por ofensa ao princípio da dialeticidade e por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal. Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado sumular, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA 518 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. SÚMULA 98 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TESE DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. IMPROCEDENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Não é possível a abertura da instância especial por suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Súmula 518 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1587105/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 359 do STJ, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar eventual contrariedade a enunciado sumular, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012413-12.2018.811.0003
RECORRENTE(S): EDSON ESTEVÃO REY MOLINA
RECORRIDO(S): BOA VISTA SERVICOS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 63875477) interposto por EDSON ESTEVÃO REY MOLINA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 56441462):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELA EMPRESA CREDORA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
“Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)”.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012413-12.2018.8.11.0003. RELATORA DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 02/09/2020. Publicado em 10/09/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 57787973, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 61062483).
Alega violação ao artigo 5o, V e X, da Constituição Federal, ao argumento de que seria devida, in casu, indenização por danos morais pela prática de ato ilícito consubstanciado na inscrição indevida do nome do Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito.
Sustenta, ainda, contrariedade ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Recurso tempestivo (id. 64541965) e isento do preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 64677488).
Contrarrazões no id. 68055978.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de Repercussão Geral. Repercussão Geral não reconhecida. Temas 232 e 660 do STF
Nos termos do artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar as razões recursais, verifica-se que o Recorrente alega violação ao artigo 5o, V e X, da Constituição Federal, ao argumento de que seria devida, in casu, indenização por danos morais pela prática de ato ilícito, consubstanciado na inscrição indevida do nome do Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF no Leading case RE 602136 (Tema 232), no qual foi reconhecida a inexistência de repercussão geral da matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CADASTRAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 602136 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2009, DJe-228 DIVULG 03-12-2009 PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-02385-06 PP-01199)
Sustenta, ainda, contrariedade ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
No julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a inexistência de repercussão geral do assunto, conforme ementa abaixo:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). (g.n.)
Ante o exposto, por ter sido reconhecida a inexistência de repercussão geral dos temas discutidos no presente recurso (Temas 232 e 660), nego-lhe seguimento, com fundamento no art. 1.030, I “a”, primeira parte, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII